Tribunal: CARF
Processo: 10980.720944/2014-78
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUCAS ESTEVES BORGES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2021-12-23

Inteiro teor:
S1-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.720944/2014-78
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-005.898 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
17 de novembro de 2021
Recorrente
FORTE CASTELO EMPREENDIMENTOS LTDA. - ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Ano-calendário: 2013
VALIDADE DA AUTUAÇÃO.
Inexistente qualquer indício de violação às determinações contidas no art. 142 do
CTN ou nos artigos 10 e 59 do Decreto 70.235, de 1972, não há que se cogitar da
alegada invalidade da autuação.
IRRF. CONFRONTO DIRF x DARF.
É devido pela fonte pagadora o imposto de renda informado em DIRF que não
tenha sido recolhido e nem declarado em DCTF, mormente quando não se logra
demonstrar eventual erro no preenchimento das declarações.
MULTA DE OFÍCIO. OFENSA A PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS.
A apreciação de considerações acerca da graduação da penalidade, definida
objetivamente em lei, não compete à autoridade administrativa, mas sim ao Poder
Judiciário.
Recurso Voluntário conhecido e não provido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

Heitor de Souza Lima Junior - Presidente

Lucas Esteves Borges - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Giovana Pereira de Paiva
Leite, Jose Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Lucas Esteves Borges,
Rafael Taranto Malheiros, Marcelo Jose Luz de Macedo, Fellipe Honorio Rodrigues da Costa
(suplente convocado), Heitor de Souza Lima Junior (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.720944/2014-78
Fl. 132
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-005.898 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.720944/2014-78

Relatório
FORTE CASTELO EMPREENDIMENTOS LTDA. - ME. recorre a este
Conselho pleiteando a reforma do acórdão proferido pela 3a Turma da DRJ/FNS que julgou
IMPROCEDENTE a Impugnação apresentada.
Por economia processual e por bem descrever os fatos, reproduzo a seguir
relatório constante da decisão de primeira instância:
Em procedimento de revisão interna – DIRF X DARF, ano-calendário de 2013, foi
lavrado o auto de infração de IRRF no valor do principal de R$ 123.050,22, acrescido
de multa de ofício de 75% e juros de mora, totalizando R$ 224.256,91 (fls. 28 a 34).
A autoridade autuante relatou os seguintes fatos no auto de infração:
- Com base nas informações da DIRF do ano-calendário de 2013, constatou-se
que o contribuinte não recolheu e não declarou em DCTF parte do IRRF sobre
trabalho assalariado e também do IRRF sobre trabalho sem vínculo
empregatício, conforme demonstrativo das diferenças do IRRF;
- Dessa forma, as diferenças de IRRF não pagas e não declaradas em DCTF
foram lançadas mediante o auto de infração, acrescidas de juros e multa de ofício
de 75%. DA
IMPUGNAÇÃO
A autuada apresentou impugnação alegando, em síntese, que (fls. 38 a 48):
- Os valores do IRRF lançados mediante o auto de infração teriam sido
pagos/quitados mediante Título da Dívida Pública Externa, junto à Secretaria do
Tesouro
Nacional,
conforme
requerimentos
comprot
no
01179446.002878.2013.000.000;
01179446.009101.2013.000.000;
01179446.001544.2014.000.000,
01179446.003434.2014.000.000,
01179446.000257.2013.000.000, juntados no processo administrativo no
13811.726457/2012-97;
- O procedimento de quitação dos referidos débitos de IRRF com Títulos da
Dívida Pública Externa estaria amparado pelo art. 1o e parágrafo Único da
Portaria RFB no 913, de 2002, e Lei no 12.595, de 2012;
- Caso a RFB/PGFN não concordasse com a modalidade de lançamento e
pagamento utilizada, deveria ter iniciado processo administrativo para averiguar
as informações, de acordo com a Lei no 9.784, de 1999, e Decreto no 70.235, de
1972, amparado pelos direitos constitucionais da ampla defesa e do contraditório,
determinando a suspensão dos débitos tributários, até ulterior liberação dos
recursos para extinção da obrigação, o que não teria ocorrido;
- Embora não tenha declarado tais débitos em DCTF, por não possibilitar a
inserção das informações pertinentes ao procedimento adotado pelo contribuinte,
alega que os débitos teriam sido confessados através do processo administrativo
no 13.811.726457/2012-97, e assim a lavratura do auto de infração seria
improcedente;
Fl. 133
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-005.898 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.720944/2014-78

- A não apresentação das DCTF não ensejaria o lançamento de ofício, visto se
tratar de obrigação acessória, e que nos termos do art. 142 do CTN a constituição
do crédito tributário é atividade privativa da autoridade administrativa;
- Não haveria previsão legal para fundamentar a lavratura de auto de infração
incluindo multa com valores que fogem aos parâmetros estabelecidos pelo art. 7o
da Lei no 10.426, de 2002;
- O contribuinte que deixar de apresentar a DCTF nos prazos fixados ou que
apresentar com incorreções deveria ser previamente intimado a apresentar a
declaração original, no caso de não apresentação, ou a prestar esclarecimentos
nos demais casos;
- Haveria ilegalidade na multa aplicada;
- Seria devida tão somente a multa pela falta de entrega da DCTF.
À vista do exposto, solicita o acolhimento da impugnação e consequente cancelamento
do auto de infração.
Ao tratar da questão, a DRJ/FNS julgou improcedente a Impugnação, em decisão
assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF
Ano-calendário: 2013
VALIDADE DA AUTUAÇÃO.
Inexistente qualquer indício de violação às determinações contidas no art. 142 do CTN
ou nos artigos 10 e 59 do Decreto 70.235, de 1972, não há que se cogitar da alegada
invalidade da autuação.
IRRF. CONFRONTO DIRF x DARF.
É devido pela fonte pagadora o imposto de renda informado em DIRF que não tenha
sido recolhido e nem declarado em DCTF, mormente quando não se logra demonstrar
eventual erro no preenchimento das declarações.
MULTA DE OFÍCIO. OFENSA A PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS.
A apreciação de considerações acerca da graduação da penalidade, definida
objetivamente em lei, não compete à autoridade administrativa, mas sim ao Poder
Judiciário.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Irresignado o contribuinte apresenta sucinto Recurso Voluntário em que se limita
em afirmar que os valores do IRRF constantes no auto de infração foram pagos/quitados
mediante Títulos da Dívida Pública Externa junto à Secretaria do Tesouro Nacional
comprovados no processo administrativo no. 13811.726457/2012-97 e reitera os argumentos da
impugnação.
Por fim, requer que seja acolhida a pretensão recursal, cancelando o débito fiscal
reclamado.

É o relatório.
Fl. 134
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-005.898 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.720944/2014-78

Voto
Conselheiro Lucas Esteves Borges, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, razão pela qual, dele conheço.
Conforme relatado, o cerne da questão diz respeito da possibilidade da extinção
de créditos tributários por meio de compensação com títulos da dívida pública externa. Em
recente julgamento envolvendo caso similar, assim me manifestei (Acórdão no 1301-005.697):
[...] pagamento de tributos federais, conforme previsto na Portaria RFB 913/2002 e
artigo 6° da Lei n° 10.179/2001.
No entanto, referida lei, nos termos do art. 6°, permite a compensação tributária apenas
com Letras do Tesouro Nacional (LTN), Letras Financeiras do Tesouro (LFT) e Notas
do Tesouro Nacional (NTN), conforme seu artigo 2°. O artigo 5° deste mesmo diploma
legal estabelece que tais títulos serão emitidos exclusivamente de forma escritural, isto
é, mediante registro (eletrônico) em sistema centralizado de liquidação e custódia, não
se cogitando, portanto, da possibilidade de emissão de títulos cartulares (em papel).
Relata ainda a autoridade fiscal que a própria Secretaria do Tesouro Nacional já fez
alertas de que todos os títulos emitidos na forma da Lei n° 10.179/2001 foram
resgatados nos respectivos vencimentos, não havendo nenhum na condição de vencido.
Essa situação é didaticamente evidenciada pela Cartilha editada em junho/2012, pela
Secretaria da Receita Federal em conjunto com a Secretaria do Tesouro Nacional,
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional e Ministério Público da União. Acrescenta que
o artigo 74 da Lei 9.430/96 veda expressamente a compensação apoiada em títulos
públicos.
Pois bem, como visto, os títulos mencionados pelos impugnantes não são LTN ́s, LFT ́s
ou NTN ́s, mas títulos da dívida externa adquiridos de terceiros. Portanto, não
encontram respaldo no art. 2° da Lei n° 10.179/2001.
Aliás, ao menos desde 2012, antes mesmo da ocorrência dos fatos geradores de que
tratam os autos, o Tesouro Nacional vem alertando sobre fraudes com títulos públicos e,
especificamente quanto aos títulos mencionados, orientando no sentido de que tais
títulos são “direitos estrangeiros, sujeitos às leis do país em que foram emitidos” e que,
na forma do referido Decreto-lei, “a esmagadora maioria já foi resgatada no exterior,
restando pouquíssimos ainda em circulação, que deverão ser apresentados nos
respectivos
bancos
pagadores
no
exterior”
(http://www8.receita.fazenda.gov.br/SimplesNacional/Arquivos/manual/Cartilha_Preve
ncao_F raude_Tibutaria.pdf). Vejamos um pequeno excerto desta cartilha:
[...]
Fl. 135
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-005.898 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.720944/2014-78

Portanto, a fiscalizada não efetuou pagamento e nem estava autorizada a efetuar
compensação mediante o procedimento pretendido. Nesse sentido, relembre-se o teor da
Solução de Consulta COSIT n° 57, de 20 de fevereiro de 2014:
Desta feita, tendo em vista que o presente Recurso Voluntário em julgamento se
limita em reforçar os argumentos Impugnatórios, mas deixa de rebater a decisão recorrida de
forma expressa e direta, com base no artigo 57, §3o, do Anexo II, do RICARF, adoto os
fundamentos da decisão recorrida, mediante transcrição do voto condutor:
Conforme relatado, foi constatado em procedimento de revisão da Declaração de
Imposto de Renda Retido na Fonte – DIRF, do ano-calendário de 2013 – Malha DIRF x
DARF, ausência de pagamentos e a falta de declaração dos valores em DCTF do IRRF
sobre trabalho assalariado e também do IRRF sobre trabalho sem vínculo empregatício.
Em face da constatação de que o contribuinte não recolheu o montante informado nas
DIRF e nem declarou os valores em DCTF, realizou-se o lançamento do crédito
tributário mediante auto de infração de IRRF, acrescido de multa de ofício de 75% e
juros de mora.
Na impugnação a interessada alega que os referidos débitos teriam sido pagos/quitados
mediante Título da Dívida Pública Externa, junto à Secretaria do Tesouro Nacional,
conforme
requerimentos
comprot
no
01179446.002878.2013.000.000;
01179446.009101.2013.000.000;
01179446.001544.2014.000.000,
01179446.003434.2014.000.000, 01179446.000257.2013.000.000, juntados no processo
administrativo no 13811.726457/2012-97.
Não foram anexados aos autos quaisquer documentos que comprovassem efetivamente
a existência de créditos passíveis de compensação com débitos de tributos federais.
Em consulta ao citado processo administrativo no 13811.726457/2012-97, o qual consta
em
nome
da
APPEX
CONSULTORIA
TRIBUTÁRIA
LTDA
–
CNPJ
15.511.847/0001-08, verificou-se que foi formalizado no dia 31/10/2012, com a
informação “RECEBIDO POR INSISTÊNCIA FALTOU DEMONSTRATIVO DE
CRÉDITO”, e os pedidos de restituição a ele anexados foram indeferidos mediante
despacho decisório da Derat/SP, verbis:

Fl. 136
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1301-005.898 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.720944/2014-78

Fl. 137
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1301-005.898 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.720944/2014-78

Houve ciência eletrônica do referido Despacho Decisório no dia 22/08/2013 e não foi
apresentada manifestação de inconformidade.
Portanto, não assiste razão à impugnante, pois não foram reconhecidos no citado
processo administrativo no 13811.726457/2012-97 quaisquer créditos passíveis de
compensação com débitos de tributos federais, visto que os pedidos de restituição nele
formulados foram indeferidos, conforme Despacho Decisório acima transcrito.
Observe-se que as pessoas jurídicas tributadas pelo Lucro Real ou Presumido devem
recolher e declarar em DCTF espontaneamente nos prazos legais os seus débitos de
tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil. A falta de
apresentação da DCTF no prazo legal, ou com incorreções, enseja multa por tal
irregularidade e lançamento dos tributos devidos, não recolhidos e não declarados,
acrescidos de juros e multa de ofício de mínimo 75%.
Os créditos decorrentes de pagamentos indevidos ou a maior, quando passíveis de
restituição/compensação, devem ser realizados eletronicamente mediante o programa
PER/DCOMP, conforme mencionado no citado Despacho Decisório que indeferiu o
pedido da contribuinte.
Em relação à invalidade da autuação levantada pela impugnante, também não lhe assiste
razão, porquanto o auto de infração explanou, com bastante clareza, todos os
procedimentos adotados, a infração apurada, com elaboração de demonstrativos
contendo os valores envolvidos, com a indicação da legislação de regência do tributo
lançado.
A atividade de lançamento, prevista no artigo 142, do CTN, está regulamentada pelo
Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, que trata do Processo Administrativo Fiscal,
e que prevê no seu artigo 10:
Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da
verificação da falta, e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do autuado;
II - o local, a data e a hora da lavratura;
III - a descrição do fato;
IV - a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
Fl. 138
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1301-005.898 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.720944/2014-78

V - a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no
prazo de trinta dias;
VI - a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o número
de matrícula.
O auto de infração elaborado contém todos os requisitos previstos na legislação
transcrita, estando em perfeita consonância com as boas técnicas de lançamento.
Ainda, cumpre notar que não se verificam nestes autos quaisquer das hipóteses previstas
no art. 59 do Decreto no 70.235, de 1972, verbis:
Art. 59. São nulos;
I – os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II – os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.”
Sendo os atos e termos lavrados por pessoa competente, dentro da estrita legalidade e
garantido o mais absoluto direito de defesa, não há que se cogitar de invalidade e/ou
nulidade do auto de infração.
Como já assinalado no relatório, nota-se que ao ser selecionada em virtude do programa
de malha que confronta as DIRF e os DARF, a contribuinte foi direcionada para
procedimento de revisão interna, ocasião na qual foi intimada, conforme Termos de
Intimações datados de 24/03/2014 e ciência via postal no dia 26/03/2014, para
apresentar documentos/ esclarecimentos (fls. 6 a 9):
No exercício das funções de Auditor Fiscal da Receita Federal e com base nos
arts. 911, 927 e 928 do Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999 (Regulamento
do Imposto de Renda -RIR/99) e art. 71 da MP 2.158-35, de 24 de agosto de
2001, tendo em vista as divergências constatadas entre os valores informados
em DIRF e os valores dos pagamentos do IRRF, fica o contribuinte acima
identificado intimado, no prazo de 5 (cinco) dias, a apresentar:

Pelo Sistema DIRF – Batimento DIRF x DARF, e informações constantes das DCTF
(fls. 17 a 27), percebe-se que a contribuinte informou em DIRF vários valores de IRRF
que não foram pagos e nem declarados em DCTF.
No que tange à retenção do imposto de renda na fonte aqui discutido, assim dispõe o
RIR/99 (Regulamento do Imposto de Renda, aprovado pelo Decreto no 3.000, de 26 de
março de 1999):
Fl. 139
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1301-005.898 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.720944/2014-78

Fl. 140
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1301-005.898 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.720944/2014-78

Vê-se, da legislação transcrita, que os rendimentos do trabalho assalariado e não-
assalariado, pagos às pessoas físicas, estão sujeitos à tributação na fonte pela aplicação
da tabela progressiva. Constata-se, também, que compete à fonte pagadora, nesses
casos, por expressa disposição legal, a retenção e o recolhimento do tributo incidente
sobre os valores assim pagos e/ou creditados aos respectivos beneficiários pessoas
físicas ou jurídicas.
Em verdade, é contribuinte do imposto o real beneficiário dos rendimentos
pagos/creditados. No entanto, como visto acima, a fonte pagadora qualifica-se, nos
termos da lei, como responsável pelo correspondente crédito tributário, de forma que
cumpre a ela efetuar a retenção e providenciar o respectivo recolhimento do tributo
retido, na qualidade de substituto tributário.
A falta de comprovação do recolhimento do imposto efetivamente retido configura, em
tese, crime de apropriação indébita, sujeitando a fonte pagadora às sanções penais na
esfera tributária e criminal, inclusive tendo sido providenciado o competente processo
de Representação Fiscal para Fins Penais de no 10980.720946/2014-67.
No presente caso, a autuada declarou em DIRF ter efetuado a retenção do imposto sobre
rendimentos pagos a título de trabalho assalariado e também sem vínculo de emprego.
Sendo declaração apresentada pela própria contribuinte, a DIRF tem presunção de
validade, até prova em contrário, competindo à declarante o ônus de infirmar as
informações assim fornecidas à RFB, mediante apresentação dos respectivos registros
contábeis e fiscais, alicerçado em documentação hábil e idônea.
O trabalho feito pela fiscalização se prendeu aos valores inscritos na DIRF entregue
pela própria contribuinte, constituindo prova direta do imposto devido, que só pode ser
afastada se provado erro no preenchimento do documento, o que não foi feito pela
interessada.
O lançamento efetivado pela fiscalização está, pois, correto, calcado em declarações
prestadas pelo sujeito passivo, não infirmadas em nenhuma oportunidade.
Relativamente à multa de ofício, foi ela aplicada no percentual de 75%, com base no
art. 44, da Lei no 9.430, de 1996, por apuração de falta de recolhimento do imposto de
renda retido na fonte, que deu motivação ao lançamento de ofício, com os acréscimos
legais pertinentes, entre os quais a aludida penalidade.
Fl. 141
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1301-005.898 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.720944/2014-78

Finalmente, registre-se que, para os fatos geradores ocorridos a partir de 15/06/2007, a
redação dada ao referido artigo 44, pela Lei no 11.488, de 15 de junho de 2007 é a
seguinte:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto
ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata;
II - de 50% (cinqüenta por cento), exigida isoladamente, sobre o valor do
pagamento mensal:
a) na forma do art. 8o da Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988, que deixar de
ser efetuado, ainda que não tenha sido apurado imposto a pagar na declaração
de ajuste, no caso de pessoa física;
b) na forma do art. 2o desta Lei, que deixar de ser efetuado, ainda que tenha sido
apurado prejuízo fiscal ou base de cálculo negativa para a contribuição social
sobre o lucro líquido, no ano-calendário correspondente, no caso de pessoa
jurídica.
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será
duplicado nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de
novembro de 1964, independentemente de outras penalidades administrativas ou
criminais cabíveis.
§ 2o Os percentuais de multa a que se referem o inciso I do caput e o § 1o deste
artigo serão aumentados de metade, nos casos de não atendimento pelo sujeito
passivo, no prazo marcado, de intimação para:
I - prestar esclarecimentos;
II - apresentar os arquivos ou sistemas de que tratam os arts. 11 a 13 da Lei no
8.218, de 29 de agosto de 1991;
III - apresentar a documentação técnica de que trata o art. 38 desta Lei.
§ 3o Aplicam-se às multas de que trata este artigo as reduções previstas no art.
6o da Lei no 8.218, de 29 de agosto de 1991, e no art. 60, da Lei no 8.383, de 30
de dezembro de 1991.
§ 4o As disposições deste artigo aplicam-se, inclusive, aos contribuintes que
derem causa a ressarcimento indevido de tributo ou contribuição decorrente de
qualquer incentivo ou benefício fiscal.”
A exigência da multa de ofício, como se percebe da leitura dos dispositivos
retrotranscritos, é bastante ampla, abrangendo os casos de falta de pagamento, falta de
declaração, insuficiência de recolhimento e, inclusive, hipóteses de declaração inexata.
Não se trata, portanto, de multa moratória e nem cabe sua redução por parte deste
órgão julgador. Esclareça-se que a redução da multa de ofício é cabível nos termos do
art. 6o da Lei no 8.218/91 e, no caso, pode ser pleiteada apenas após a decisão de 1a
instância administrativa se houver pagamento/compensação ou parcelamento do débito.
Desde que apuradas pela autoridade fiscal, quaisquer casos de inadimplemento da
obrigação tributária e que ensejem o lançamento de ofício motivará a exigência da
multa de ofício, no patamar mínimo de 75%, o qual poderá ser elevado nos casos de
não-atendimento de intimações, bem como qualificado na ocorrência de fraude, dolo ou
simulação – circunstâncias que, no presente caso, não foram imputadas à contribuinte,
sendo aplicada a multa no citado percentual mínimo de 75%. Acerca da questão assim
já decidiu o Conselho de Contribuinte, atual Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais – CARF, a exemplo do acórdão assim ementado:
[...].
DECLARAÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - DIRF -
VALORES INFORMADOS - INSTRUMENTO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA - A
Fl. 142
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1301-005.898 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.720944/2014-78

DIRF elaborada pelo sujeito passivo que informa os rendimentos tributáveis
pagos ou creditados, por si ou na qualidade de representante de terceiro, bem
assim o respectivo Imposto de Renda Retido na Fonte, não é lançamento e não
constitui crédito tributário e nem os valores nela indicados podem ser inscritos
em dívida ativa por ausência de previsão legal, sendo cabível o lançamento do
imposto não recolhido acompanhado da multa punitiva e demais acréscimos
legais mediante ato de ofício.
TRIBUTO NÃO RECOLHIDO - MULTA DE LANÇAMENTO DE OFÍCIO -
MULTA EXIGIDA JUNTAMENTE COM O TRIBUTO - A falta ou insuficiência
de recolhimento do imposto sujeita o contribuinte aos encargos legais
correspondentes. Válida a aplicação da penalidade prevista no inciso I, do art.
44, da Lei n° 9.430, de 1996....” (Acórdão 104-20096. Sessão de 11/08/2004)
Destaques incluídos.
Acrescente-se que, como visto acima, a penalidade no percentual de 75% decorre de
expressa previsão legal, e cumpre registrar que não se insere na competência de
apreciação no âmbito do julgamento administrativo debate sobre aspectos da
constitucionalidade ou da legalidade das normas jurídicas que fundamentam o auto de
infração.
Deveras, o controle da constitucionalidade das leis é de competência exclusiva do Poder
Judiciário e, no sistema difuso, centrado em última instância revisional no Supremo
Tribunal Federal - art. 102, I, “a”, III da CF de 1988. Portanto, é defeso aos órgãos
administrativos jurisdicionais, de forma original, reconhecer alegação de
inconstitucionalidade da lei que fundamenta o lançamento, ainda que sob o pretexto de
deixar de aplicá-la ao caso concreto.
Confirmando este entendimento, foi editada a Súmula no 2, do Conselho Administrativo
de Recursos Fiscais (CARF), dispondo, in verbis:
Súmula CARF No 2 - O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
Por decorrência, se aquele órgão de instância administrativa superior está impedido de
apreciar questão de inconstitucionalidade, a mesma conclusão é de ser adotada para a
instância inferior.

Pelo exposto, voto por conhecer o Recurso Voluntário, afastar a preliminar de
nulidade e, no mérito, negar-lhe provimento.

Lucas Esteves Borges

Fl. 143
DF CARF MF
Documento nato-digital